Tribunal: TJPA
Processo: 0808509-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAUDE LTDA - ME

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTRA O CÂNCER. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AXITINIBE 05 MG AO AGRAVADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTIVOS. ROL DA ANS É EM REGRA TAXATIVO, ADMITINDO EXCEÇÕES E SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, NOTADAMENTE NO TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)A agravante sustenta a existência de outros substitutivos terapêuticos incluídos no Rol da ANS, como SUNITINIBE, PAZOPANIBE e CABOZANTINIBE, bem como a taxatividade do rol da ANS conforme entendimento do STJ; 2) O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é, em regra, taxativo, mas admite exceções em situações extraordinárias. Comprovada a necessidade do uso do medicamento AXITINIBE através de relatório médico e parecer técnico do NATJUS, evidenciando sua superior eficácia e ausência de substitutivo adequado; 3) A negativa do plano de saúde baseou-se unicamente na não inclusão do medicamento no rol da ANS, sem considerar a especificidade do caso concreto. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, devendo ser assegurado o tratamento mais adequado ao paciente, especialmente em situações de risco de vida; 4)O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que a negativa de cobertura baseada na taxatividade do rol da ANS não deve prevalecer quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, seguindo o entendimento adotado pelo STJ no que concerne ao tratamento contra o câncer. 5) Recurso desprovido, mantendo integralmente a decisão agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF
.

A decisão recorrida é a que concedeu a tutela de urgência pretendida pela parte autora da demanda, aos seguintes termos:

“ (...)

Pelos fatos narrados e documentos acostados aos autos, entendo que foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano pela demora. Destaco que a parte autora junta relatório médico, datado de 23/05/2022, em que consta os tratamentos anteriores feitos pelo autor desde 06/2015, a progressão atual da doença e a necessidade do medicamento (ID. 65165663 - Pág. 1), sendo incontroverso que a autora precisa de tratamento; a autora ainda junta a negativa do plano de saúde (ID. 65165666 - Pág. 1), bem como parecer técnico do NATJUS referente ao uso do medicamento AXITINIBE com PEMBROLIZUMABE (ID. 65165673 - Pág. 1), em que informa que não existe medicamento genérico ou similar para o indicado, havendo estudos/evidências científicas do seu uso e eficácia superior. Por se tratar de um direito à vida e à saúde, a demora na utilização do medicamento indicado pelo médico poderia agravar a situação da autora, assim entendo que há o requisito do perigo de dano pela demora.

(...)

Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, no sentido de: - DETERMINAR que a ré forneça imediatamente o medicamento de uso oral AXITINIBE 05 mg pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, conforme prescrição médica, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento, considerando o valor do medicamento informado pela autora, sem prejuízo do aumento da multa se verificado o descumprimento da ré e ressalvada a possibilidade de bloqueio via SISBAJUD da quantia devida a esse título a ser revertida em favor da autora.

(...)

Sustentou o autor da demanda na inicial: a) que é beneficiário do plano de saúde do Réu; (b) que foi diagnosticado com metástase decorrente de carcinoma de célula renais, progredida para metástase hepática (ID 65165663); (b) que a Dra. Pamela Carvalho Muniz (CRM/SP 157.591) – médica terceirizada – lhe prescreveu dois medicamentos de uso combinado, quais sejam, Axitinibe e Pembrolizumave (ID 65165664); (c) que o plano de saúde Porto Dias negou o fornecimento do médico Axitinibe, sob o argumento de que esse não faz parte do rol de procedimento da ANS.

Atendendo ao pedido antecipatório formulado pelo autor, o magistrado do feito proferiu a decisão ora agravada.

Sustenta o recorrente: que a decisão agravada não deve prosperar, considerando que existem outros substitutivos terapêuticos no Rol da ANS, quais sejam: SUNITINIBE, PAZOPANIBE E CABOZANTINIBE, que podem ser utilizados para tratar a doença do autor; que o autor omitiu que é sócio de uma empresa que fornece medicamentos, de modo que possui condições financeiras de arcar com a medicação; que a decisão ora agravada se encontra em completa dissonância com o que recentemente foi definido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sendo de conhecimento geral que a C. Superior definiu – EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6) e EREsp nº 1889704 / SP (2020/0207060-5) – que o rol de tratamentos da ANS é taxativo, afastando assim a pretensão do autor da demanda, considerando que a operadora de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS se existir, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro que já foi incorporadora no rol, como no caso dos medicamentos citados.

Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento, com a reforma da decisão agravada.

Analisando o pedido de efeito suspensivo, decidi indeferi-lo, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais para sua concessão.

Em face dessa decisão, foi interposto recurso de agravo interno, o qual teve provimento negado (id 17011243).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Voto
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF, deferiu a tutela antecipada, determinando que a agravante fornecesse o medicamento AXITINIBE 05 mg ao agravado.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não deve prosperar, tendo em vista a existência de outros substitutivos terapêuticos incluídos no Rol da ANS, quais sejam, SUNITINIBE, PAZOPANIBE e CABOZANTINIBE, que podem ser utilizados para tratar a doença do agravado. Além disso, sustenta que a decisão estaria em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da taxatividade do rol da ANS, conforme decidido nos EREsp nº 1886929/SP e EREsp nº 1889704/SP.

Inicialmente, cumpre destacar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é
em regra
taxativo, conforme entendimento do STJ. No entanto, admite exceções em situações extraordinárias, quando comprovada a necessidade de tratamento específico e a ineficácia ou inexistência de alternativas terapêuticas previstas no rol.

No caso em análise, o agravado juntou aos autos relatório médico detalhado, datado de 23/05/2022, que comprova a progressão da doença e a necessidade do uso do medicamento AXITINIBE em combinação com PEMBROLIZUMABE. Além disso, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) reforça a indicação do medicamento, apontando sua eficácia superior e a ausência de substitutivo genérico ou similar adequado.

Ademais, a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito baseou-se unicamente na sua não inclusão no rol da ANS, sem considerar a especificidade do caso concreto e a recomendação médica fundamentada.

Ressalta-se que o direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser interpretado de forma a assegurar o tratamento mais adequado ao paciente, especialmente em situações de risco de vida. O perigo de dano pela demora na utilização do medicamento é evidente, conforme constatado pelo magistrado a quo.

Quanto aos argumentos da agravante sobre a capacidade financeira do agravado, cumpre frisar que tal aspecto não tem o condão de afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o tratamento necessário, uma vez que a relação contratual entre as partes deve prevalecer, garantindo ao beneficiário o pleno acesso às coberturas previstas, quando devidamente justificadas.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem consolidado entendimento no sentido de que a negativa de cobertura baseada unicamente na taxatividade do rol da ANS não deve prevalecer quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a garantia da saúde e vida do beneficiário. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE AO PACIENTE. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO 64. MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pelo autor, ante a justificativa de que seu uso não estaria enquadrado na Diretriz de Utilização 64, a qual expõe a lista de medicamentos orais para o tratamento do câncer e suas indicações.3. A alegação de que o fornecimento do medicamento indicado não se enquadraria nos critérios adotados pela Diretriz de Utilização 64 não obsta o dever de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer. Precedentes. 4. Fornecimento de medicamento INLYTA (AXITINIBE) e PEMBROLIZUMABE. Paciente acometido por doença metastática em loja renal e peritônio. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o apelado, acometido por doença metastática em loja renal e peritônio, incurável do ponto de vista médico, pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona longa sobrevida e com qualidade, conforme atestado pelo médico que lhe assiste, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe.5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição ao paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. 6. Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado à situação concreta. 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821178-43.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. INLYTA 5MG( AXITINIB) E PET SCAN CT. MEDICAÇÃO ONCOLÓGIA
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL EXEMPLIFICATIVO E REFERENCIAL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label,
somado ao exame correspondente são os mais indicados à validação e mantença da vida do paciente oncológico, cuja recusa gera a responsabilidade indenizatória por danos morais. Precedentes do TJPA.

4
Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0859150-47.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 31/07/2023 )

Da mesma maneira segue o entendimento do STJ acerca do fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa.

1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.

1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Ante o exposto, considerando os fundamentos acima expostos e a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ sobre a matéria, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 24/07/2024